Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712481-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOELMO DE FREITAS COSTA (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por PORTOSEG S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo n. 0715514-11.2022.8.07.0001. O agravante pleiteou a concessão da gratuidade de justiça alegando não possuir condições financeiras de recolher o preparo recursal. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos da decisão ao ID 35237469. O agravante interpôs agravo interno, julgado por esta e. Turma no dia 22/11/2022, ao qual se negou provimento (ID 41573419 e ID 41611426). Por meio do despacho ao ID 43286022, determinou este Relator o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, nos termos da certidão ao ID 43882662). Nesse passo, conclui-se que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator